Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE ARTICULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reparatório dos danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré registrou, em desfavor da parte autora, boletim de ocorrência policial relativo ao delito de injúria, que resultou na aplicação de medidas protetivas de urgência por período superior a oito meses e na instauração de procedimento administrativo disciplinar em seu ambiente funcional. (ii) por não ter sido formalizada queixa-crime no prazo legal, adveio a extinção da punibilidade do autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) configurado fato gerador de reparação por danos imateriais oriundos do registro de ocorrência policial supramencionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora. Mantida a gratuidade de justiça.
5. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade para serem reconhecidos. Além disso, eles devem ser oriundos de condutas ilícitas, consubstanciadas na violação de direito alheio por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, bem como no exercício de direito próprio em dissonância com os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
6. No caso concreto, a parte ré pleiteou (e obteve) medidas protetivas de urgência em exercício regular do direito à tutela de sua incolumidade psicológica (honra subjetiva) e de acesso à justiça. Nesse contexto, a circunstância de não ter sido formalizada queixa-crime no prazo legal, e a consequente sentença extintiva de punibilidade, não pode ser interpretada em seu desfavor, pois trata-se de mera faculdade da vítima de injúria, que pode se satisfazer com a aplicação de medidas que garantam a sua tranquilidade e segurança em detrimento da mera punição do suposto agressor, considerada a indeterminabilidade do prazo de sua duração.
7. Além disso, a deflagração do procedimento administrativo supramencionado se deu no exercício do poder disciplinar do órgão público ao qual a parte apelante se encontra vinculada, o que sequer configura conduta imputável à parte apelada.
8. É de se concluir que não se encontram preenchidos os requisitos essenciais ao reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva da parte ré e a sua consequente condenação ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 187; CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1749912, rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 08.09.2023.